Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705834-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: POOL SOLUCOES GRAFICAS E EDITORACAO LTDA - ME, MONICK NASCIMENTO MOTA DE ARAUJO, RODRIGO COSTA DE CASTILHO, SINVAL DE SOUZA NETO DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento pelo Banco Bradesco S.A. (exequente) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução proposta em desfavor de Poll Delivery Ltda. E outros (proc. 0743526-69.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada. Preparo regular (Num. 68917041 e 68917042). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r